Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VERSÃO ISOLADA DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. QUESTÕES ACESSÓRIAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CORRETA INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de importunação sexual, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2. Nos delitos sexuais, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas e sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal, não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável e ocasionar na absolvição do réu, quando o conjunto probatório aponta para o acolhimento do pleito inicial.
4. Correta a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando é evidente a violência de gênero e a incidência da Lei Maria da Penha.
5. Apelação conhecida e não provida.